Tribunal: TJDFT
Processo: 0748570-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA PREVJUD. IMPOSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO EXCLUSIVA A AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MÁXIMA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. LIMITES LEGAIS. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. INADEQUAÇÃO DO MEIO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema PrevJud em execução de título extrajudicial, sob fundamento de impenhorabilidade legal e inadequação da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é possível utilizar o sistema PrevJud para localizar bens penhoráveis; e (ii) se a máxima efetividade da execução e a mitigação da impenhorabilidade justificam a medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema PrevJud destina-se exclusivamente à instrução de ações previdenciárias, não se aplicando à localização de bens para penhora.
4. A máxima efetividade da execução (art. 797 do CPC) não autoriza medidas incompatíveis com a finalidade legal do sistema, impondo-se a observância dos limites normativos.
5. A mitigação da impenhorabilidade (art. 833, § 2o, do CPC) pressupõe a prévia identificação de ativos, providência que deve ocorrer por meio de sistemas próprios de pesquisa patrimonial, como SISBAJU, RENAJUD e INFOJUD, e não pelo PrevJud.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O sistema PrevJud, destinado à instrução de ações previdenciárias, não se presta à localização de bens para fins de penhora.”
“2. A máxima efetividade da execução deve observar os limites legais e a adequação do meio empregado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 797, 789, 833, inc. IV e § 2o; art. 921, inc. III e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2017841, AI n. 0708846-22.2025.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 3/7/2025, DJe 23/7/2025; TJDFT, Acórdão 2017810, AI n. 0716645-19.2025.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 3/7/2025, DJe 16/7/2025; TJDFT, Acórdão 2042602, AI n. 0723035-05.2025.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 4/9/2025, DJe 15/9/2025.